Tribunal: TJMT
Processo: 1009595-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009595-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ORCELINO COUTINHO - CPF: 069.699.381-31 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), IVETE GONCALVES BENITES - CPF: 952.242.031-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ESPECIALMENTE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A análise minuciosa acerca da ausência de
animus necandi
não pode ser realizada na via estreita do
mandamus
, por ser ação mandamental que não permite maior dilação probatória.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele desferiu vários golpes de faca contra a vítima atingindo sua barriga e mãos, que só não
resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Orcelino Coutinho
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT. (autos de n. 1001291-49.2021.8.11.0018).

Consoante os termos já consignados no Id. 89389496, pp. 1-6:

“Em síntese, a impetrante relata que o requisito necessário para a configuração do periculum libertatis não está configurado, pois a necessidade de proteção da integridade da vítima, da ordem pública e da instrução criminal não está evidenciada.

Indica ainda que a decisão impugnada se subsidiou indevidamente na gravidade abstrata do delito, bem como ressalta os predicados pessoais do paciente. Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Acosta documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 90070040).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
, conforme o seguinte ementário:

“
Habeas corpus. Homicídio tentado no âmbito doméstico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de que o acusado teria agido sem animus necandi. Improcedência. Descabida a pretendida incursão aprofundada no material probatório da ação penal. Impropriedade da via eleita. Indícios de autoria e materialidade. Garantia da ordem pública. Elementos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo com a finalidade de resguardar a vida da vítima. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Inicialmente, ressalto que o
habeas corpus
não é um instrumento hábil para análise de matéria fática, ou seja, se efetivamente o suspeito agiu com
animus necandi
, porque o exame da matéria requerida demandaria a incursão no conjunto fático probatório, inadmissível via eleita, dada a natureza do
mandamus,
o qual, como é cediço, não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada ao processo de conhecimento (ação penal), no qual as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo magistrado singular, assegurando ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Prosseguindo. A signatária deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise do vertente caderno processual, reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Conforme relatado, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada, no âmbito de violência doméstica, ilícito tipificado no art. 121, inciso VI, c/c o § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da Lei Federal n. 11.340/2006.

Impende transcrever o entendimento da autoridade judiciária da instância primeva que decretou a prisão preventiva do favorecido,
in verbis
:

“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
ORCELINO COUTINHO,
informando a prática do delito previsto no artigos 121, caput, c/c art. 14 ambos do CP.

(...)

II – DA CONVERSÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA

Em relação à conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva
, vislumbra-se que se encontram presentes os
pressupostos
e
fundamentos
expostos no art. 312 do CPP, bem como as
condições de admissibilidade
(ou
requisitos
) previstas no art. 313 do CPP.

No que se refere aos pressupostos, observa-se que existem elementos que indicam a existência do crime e indícios suficiente de autoria por parte do flagrado, notadamente o depoimento da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência, da sogra e neto da vítima, bem como exame de corpo de delito e termo de apreensão da faca (fls. 27/38).

De igual forma, restam evidenciados a existência dos fundamentos para prisão cautelar, notadamente em razão do
risco
para a
ordem pública
, que se evidencia pela gravidade concreta dos delitos, uma vez que o
crime foi motivado por
SENTIMENTO DE POSSE
do flagrado em relação à vítima, pois tentou matá-la em razão do fato dela ter cogitado em se
separar
acaso ele “
continuasse
ingerindo
bebida
alcoólica
”, ocasião em que, de imediato, apossou-se de uma faca, derrubou a vítima e tentou desferir vários golpes contra ela, situações fáticas que revelam seu elevado grau de
periculosidade
e, consequentemente, perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

(...)

Corroborando com tais fatos, verifica-se que a vítima ao prestar depoimento revelou que vive em uma situação
rotineira
de violência doméstica, sobretudo ao dizer que “
sofrer
constantes ameaças
de
morte
quando fala para Orcelino que tem o desejo de se separar dele
”, situação que também evidencia a
periculosidade
do flagrado.

Ademais, imprescindível ressaltar que o flagrado, em liberdade, poderá impedir a regular produção de provas, notadamente os futuros depoimentos da vítima e das testemunhas, ante o fundado receio de ameaçá-las ou até mesmo influenciá-las, uma vez que se trata do convivente da vítima.

Inclusive, a própria vítima relatou que “
TEMENDO REPRESÁLIAS E VINGANÇA
da parte de Orcelino”
e por esse motivo
“nunca o denunciou para a polícia”,
assim a prisão preventiva se mostra necessária para garantir a
conveniência da instrução criminal
.

(...)

Assim, o Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo, requer a homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em prisão preventiva”
(Id. 89380462).

Depreende-se do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator justificou a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
, reportando-se não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, uma vez que a ofendida recebeu várias tentativas de golpes de faca em sua barriga e mãos, que só não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“(...) Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante a subscritora da prefacial tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021